Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PELO PODER EXECUTIVO. CONCURSO PÚBLICO. BUSCA PELA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CARGO PÚBLICO. CONCURSO AINDA EM VIGÊNCIA E DENTRO DA VALIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio da Separação dos Poderes não se admite, em regra, a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, salvo nos casos de ilegalidade.
2. Nos atos discricionários praticados pela Administração Pública há uma margem de escolha que compete ao gestor público não se admitindo, em regra, que o Poder Judiciário substitua a Administração quanto à oportunidade e à conveniência da escolha de qual deve ser melhor ato adotado pela mesma.
3. Ausente qualquer ilegalidade do Poder Executivo, o Poder Judiciário não deve interferir.
4. Recurso conhecido e não provido.